Tribunal: TJDFT
Processo: 0740077-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740077-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE FERREIRA HORTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por JOSÉ FERREIRA HORTA, em face da sentença de ID n.o 19599135, relativa aos processos n.o 4605/93 e 4578/93, que foram renumerados respectivamente para 6405/93 e 13089/93, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias de multa, em razão da prática do crime descrito no art. 14 da lei n.o 6368/76 (associação para o tráfico). Em apertada síntese, a defesa alega o seguinte: que o requerente não foi preso em flagrante; não há prova de materialidade do delito; que nenhuma testemunha viu o requerente praticar crime de tráfico de entorpecentes; que a sentença condenatória não está fundamentada; e que não há provas de que os imóveis referidos na sentença sejam produto do crime de tráfico de drogas. Assim, requer que a presente revisão criminal seja julgada procedente para que: o requerente seja absolvido; seja seu nome excluído do processo, como proprietário dos imóveis; Que os imóveis localizados na QNN 7, conj. D, casa 33, Ceilândia Norte/DF e na QNO 13, conj. E, casa 11, Setor O/ DF sejam liberados do gravame (perdimento de bens), uma vez que não pertencem ao requente; seja decretada a nulidade do processo e que sejam-lhe concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. No despacho de ID n.o 19717641, a parte requerente foi devidamente intimada a juntar aos autos os documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos. Sendo ainda deferido à parte autora prazo subsequente de 10 (dez) dias para cumprimento do despacho. Em petição de ID n.o 20793547, a parte autora juntou aos autos cópia da sentença. Em cota lançada pela d. Procuradoria de Justiça Criminal no ID n.o 21393573, esta requereu a juntada de demais documentos, que foram anexados no ID n.o 21958605, pela parte autora. Em parecer de ID n.o 22621769, a d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento da revisão criminal, tendo em vista não estar devidamente instruída. No mérito, pugnou pela improcedência do pleito revisional. É o relatório. DECIDO: Na origem, trata-se de revisão criminal ajuizada por JOSÉ FERREIRA HORTA, em face da sentença de ID n.o 19599135, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o recorrente à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias de multa, em razão da prática do crime descrito no art. 14 da lei n.o 6368/76 (associação para o tráfico). Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente requer que a presente revisão criminal seja julgada procedente para: seja absolvido; que o seu nome seja excluído do processo, como proprietário dos imóveis; que os imóveis localizados na QNN 7, conj. D, casa 33, Ceilândia Norte/DF e na QNO 13, conj. E, casa 11, Setor O/DF sejam liberados do gravame (perdimento de bens), uma vez que não lhe pertencem; que seja decretada a nulidade do processo e que sejam-lhe concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Não obstante os argumentos do requerente, a ação sequer merece ser conhecida. Explico. Para o processamento da revisão criminal a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado, tendo em vista que a parte requerente sequer juntou aos autos os documentos necessários à sua análise. Nesse sentido foi a manifestação da d. Procuradoria de Justiça Criminal lançada no parecer de ID n.o 22621769, nos seguintes termos: “No caso em tela, constata-se que os autos não estão devidamente instruídos. Não foram juntados aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado, nem de cópia das declarações das testemunhas colacionadas na denúncia, documentos indispensáveis para o prosseguimento da ação revisional. Além disso, não há informação nos autos acerca de interposição, ou não, de recurso de apelação. Deste modo, tem que a ausência de tais peças inviabiliza a análise pleiteada pelo requerente, razão pela qual a presente Revisão não merece ser conhecida.” (Grifos nossos) O §1o do artigo 625 do Código de Processo Penal afirma que o requerimento de revisão criminal será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arrazoados na petição inicial. No caso, todavia, nenhuma dessas condições da ação foram satisfeitas, levando-se em consideração que foi dado ao requerente mais de uma chance de juntar os documentos necessários ao processamento da revisão criminal, mas este não o fez. Portanto, da leitura dos autos observa-se que inexistem quaisquer evidências a possibilitar um exame superficial mínimo de indícios dos fatos alegados pelo requerente, de forma que a falta de dados essenciais para análise do pedido revela a total insuficiência da instrução para análise da ação em geral. Nesse contexto, ante a ausência de condição mínima de procedibilidade e de prova pré-constituída, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o suposto requerente (assistido por patrono particular) deixou de cumprir com os requisitos legais previstos para o processamento da presente revisão criminal. Nesse sentido, colaciono acórdãos elucidativos sobre a matéria deste E. Tribunal de Justiça: “Revisão criminal. Instrução deficiente. Inviabilidade do exame. Novas provas. 1 - A instrução deficiente da revisão criminal, em que não apresentadas peças fundamentais do processo de origem, mesmo após facultada a juntada dessas, impossibilita o exame do pedido. 2 - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, essas deverão ser produzidas em ação própria, para que sejam submetidas ao contraditório. A revisão criminal não comporta dilação probatória. Mera declaração extrajudicial firmada pela vítima não é suficiente para embasar revisão criminal. 3 - Revisão julgada improcedente. (Acórdão 1246926, 07252428420198070000, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso.) “REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. FATOS NOVOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1 - A Revisão Criminal é ação de natureza constitutiva, visando anular/modificar decisão condenatória passado em julgado, cabível apenas nas estritas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Por sua natureza excepcional, deve ser intentada com prova pré-constituída, ou seja, não há fase instrutória em seu procedimento. 2 - Constatado, ao contrário, a necessidade de produção das supostas novas provas alegadas pelo requerente, de rigor que antes sua d. Defesa promova a necessária Justificação Judicial na 1a instância para produção probatória que possa dar substrato a futura Revisão Criminal. 3 - Outrossim, constata-se a ausência nos autos de documentos indispensáveis, tais como a certidão de trânsito em julgado das condenações rescindendas e cópia delas, sendo de rigor o indeferimento da inicial. 4 - Indeferida a inicial da ação revisional. (Acórdão 866915, 20140020326448RVC, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2015, publicado no DJE: 20/5/2015. Pág.: 94)” (Grifo nosso) O indeferimento da petição inicial, portanto, é a medida de rigor. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça pleiteados pelo requerente, tendo em vista que este juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID n.o 19599134), a fim de comprovar a sua condição de hipossuficiente. Ante o exposto, com fundamento no art. 625, §3 o, do Código de Processo Penal, INDEFIRO LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL, por estar insuficientemente instruído o requerimento, uma vez que não constam as peças necessárias para demonstração de que o acórdão ou sentença rescindendos é contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, não se amoldando o pedido às exigências do art. 621 do CPP. P.I. Brasília, 29 de março de 2021 17:18:07. ROBSON BARBOSA Desembargador